Tribunal: TJES
Processo: 0027858-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027858-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR PONTES CORDEIRO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, reconheceu a abusividade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC). O recorrente aduz a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, a necessidade de redução dos juros à média de mercado, a descaracterização da mora e a impossibilidade de cumulação de juros moratórios com multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos indispensáveis ao deslinde da causa; (ii) estabelecer se a cobrança de comissão de permanência é válida; e (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante da não apresentação de documentos pela parte adversa, aplica a presunção legal prevista no art. 400 do CPC, presumindo como verdadeiros os fatos que se pretendia provar com os documentos não exibidos.

4. Acerca da comissão de permanência, embora a jurisprudência do STJ reconheça a impossibilidade de sua cumulação com correção monetária, juros e multa contratual, no caso, não há cláusula contratual prevendo a incidência da referida comissão.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ. No caso concreto, os juros pactuados não destoam significativamente da taxa média de mercado, não se configurando abusividade.

6. Novo pedido de assistência judiciária gratuita deve ser indeferido quando os documentos apresentados não comprovam agravamento da situação financeira desde o indeferimento anterior do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 400 e 543-C; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 32.884/SC; STJ, AgRg no AREsp 765.304/RS; STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas nº 30, 294, 296 e 382; TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024; TJES, AC 0006565-25.2017.8.08.0021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027858-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDGAR PONTES CORDEIRO, SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A

VOTO

(preliminar de cerceamento de defesa)

O recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa,
“ante a falta de documentação indispensável ao deslinde da demanda”
.

Extrai-se dos autos que a decisão saneadora de fls. 179/180 deferiu o pedido dos apelantes de exibição de todos os contratos firmados entre as partes e dos supostos lançamentos em conta-corrente, sob as penalidades legais.

Como sabido, o art. 400 do CPC dispõe que, ao decidir os pedidos iniciais, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ou a recusa for havida por ilegítima.

Assim, não há cerceamento de defesa quando, a despeito da omissão da contraparte em exibir documento que se encontre em seu poder, o juiz decide com base na presunção legal do artigo 400 do CPC - sendo certo que, no caso dos autos, a sentença recorrida não partiu de qualquer premissa contrária à inicial dos embargos à execução.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Como relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto contra decisão proferida pel
a

MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
C
ível de

Vitória
, ES, que,
em suma
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução
para
reconhecer a abusividade da cobrança de
tarifa de abertura de crédito (TAC)
, devendo tal rubrica ser decotada da
execução
realizada.

Em suas razões recursais, aduz
o
apelante:

(
i)
preliminarmente, que a falta de documentação indispensável ao deslinde da demanda

traduz
cerceamento de defesa;
(
ii)

no mérito, que a
comissão de permanência não pode ser cumulada com os juros moratórios;
(
i
ii)
os juros devem ser reduzidos à média de mercado;
(
vi
)
deve ser descaracterizada a mora;
(
v
)
a cumulação dos juros moratórios com a multa contratual punem duplamente o devedor;
e

(v
i
)

é vedada
a cumulação d
a comissão de permanência

com
os juros moratórios,
correção monetária e
multa contratual.

É

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os contratos bancários se submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp nº 32.884/SC).

Nesse passo, de acordo com o art. 6º, V, do CDC:

“
Art. 6º. São direito
s
básicos do consumidor:

[...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...].”.

A
ssim,
“tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.”
(TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024, rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgamento em 22.09.2014).

Sobre
a comissão de permanência
, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “
É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294 do STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ) e moratórios e multa contratual.”
(AgRg no AREsp 765.304/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016).

No presente caso,
p
orém,
não se verifica no contrato firmado entre as partes qualquer cláusula de incidência de comissão de permanência, razão pela qual

não há que se falar em abusividade,
devendo ser mantida a sentença neste ponto
.

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser
“permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/20
0
1), desde que expressamente pactuada”
(REsp 973.827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, conforme na hipótese, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei)

Tal assertiva ficou assim assentada, tomando como base súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

S
úmula nº 382: “
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

No caso dos autos, em relação à alegada abusividade da cláusula que prevê juros superiores a 12% a.a., entendo pela possibilidade de sua cobrança, eis que expressamente pactuada, na forma de estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal.

Ademais,
consigno que
não se verifica
abusividade
quando os juros pactuados (
1.94
% a.m
) estão próximos a taxa média praticada pelo mercado (
1,
67
%
a.m.
e
22
% a.a.
),
no mesmo período
(10/07/2014)
,
conforme informaç
ão
no site do Banco Central do Brasil
1
.

Com efeito, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006565-25.2017.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita, destaquei no despacho de ID 11841950 que o apelante renovou no bojo do recurso o pedido de concessão da benesse, apesar de já lhe ter sido indeferida a gratuidade no primeiro grau, cabendo-lhe, portanto, comprovar a alteração de sua capacidade econômica por meio de documentos contábeis (declaração de imposto de renda, balancetes etc.), sob pena de novo indeferimento.

Não obstante a manifestação apresentada, verifico não terem sido acostados documentos suficientes e capazes de demonstrar inequivocamente a
alteração da
impossibilidade do recorrente de arcar com o preparo recursal,
notadamente porque se referem a situação já existente ao tempo do indeferimento do benefício na origem, não comprovado agravamento superveniente da condição financeira.

Dados os elementos acima apontados e as nuances do caso, concluo não estarem presentes os requisitos para concessão da gratuidade pleiteada, razão pela qual
INDEFIRO
a benesse
na modalidade integral
.

Reforço, sem prejuízo, que já foi concedido ao apelante o benefício parcial da assistência judiciária, permitindo-lhe postergar o recolhimento das custas para o final do processo.

Sob os argumentos acima expostos,

CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.